Tribunal: STF
Processo: HC 216511
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídios qualificados e receptação. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Pronúncia. Exclusão de qualificadoras. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Castro da Rocha e outro em favor de Ronnie Lessa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.927.054/RJ (evento 7).



    O Paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados, por duas vezes na modalidade consumada e um na tentada, de e receptação (arts. 121, § 2º, I e IV, 121, § 2º, IV e V e 121, § 2º, IV e V, c/c art. 14, II e; 180, todos do Código Penal) (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser esta condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso. A não observância do princípio da dialeticidade atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido.” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras dos incisos I, IV e V do § 2º do art. 121 do CP - “motivo torpe, outro meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime”. Aduz que “não há nos autos prova de qual teria sido o motivo do crime (...) a emboscada é que teria dificultado a defesa da vítima, foi ela quem oportunizou que os disparos fossem feitos pelas costas. Portanto, é preciso que se afaste o meio de que dificultou a defesa da vítima como qualificadora autônoma, sob pena de bis in idem (...). não há que se falar em ‘queima de arquivo’ e, portanto, esta qualificadora deve ser afastada”. Requer, em medida liminar, o impedimento da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri. No mérito, pugna pela cassação da decisão de pronúncia que acolheu as qualificadoras apontadas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, o ato apontado como coator enfatizou que ‘É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser esta condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso. O insurgente não refutou especificamente os óbices das Súmulas 284 do STF, 7 e 83, do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ’.



    Nesse espectro, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    Diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 



    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    De outro lado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular” (HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 29.3.2012). Outros julgados: HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015; HC 162.122-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 29.10.2018 e RHC 212.348/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.3.2022.



    Em acréscimo, inviável o manejo do habeas corpus para afastar as qualificadoras, pois implicaria ‘necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014). Ainda, “A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus.”(HC 162.122 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 29.10.2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora